Tribunal: TCU
Processo: 020.725/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 70044330822025, modalidade Tomada de preços (Objeto: Serviços de locação e condução de veículos para as unidades da Transpetro na UO-SPL.)

Inteiro teor:
Acórdão 2794/2025-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.725/2025-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Petrobras Transporte S.a. - Mme (02.709.449/0001-59). 1.2. Órgão/Entidade: Petrobras Transporte S.a. - Mme. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Marcello Ribeiro de Carvalho (178048/OAB-RJ) e Tomas Braga Arantes (179980/OAB-RJ), representando Petrobras Transporte S.a. - Mme; Mirela Miro Ziliotto (86636/OAB-PR), Eduardo Bergmann Moura (108097/OAB-PR), Joao Pedro Teixeira Transmontano (112078/OAB-PR), Rodrigo Pironti Aguirre de Castro (36363/OAB-PR) e Rafael Porto Lovato (63597/OAB-PR), representando Obdi Equipamentos Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.